Tribunal: TJMT
Processo: 1008071-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - CONTRATO DE ENSINO SUPERIOR - DEPENDÊNCIA EM DISCIPLINA - PRETENSÃO DE MATRÍCULA NO ÚLTIMO SEMESTRE - NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO - SITUAÇÃO NORMATIZADA PELO REGIMENTO INTERNO - IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA NO ÚLTIMO SEMESTRE - ALUNO COM DEPENDÊNCIAS ANTERIORES - AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DAS UNIVERSIDADES – ARTIGO 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008071-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAIANE DOS SANTOS ALVES - CPF: 011.507.471-61 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0042-80 (RECORRIDO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020